Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. JUNTADA. PROCURAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUA NULIDADE. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao analisar petição juntada aos autos após o trânsito em julgado de sentença extintiva, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade processual derivada de falha na publicação de atos processuais em razão da inadequação da via eleita.
II. Controvérsia Recursal
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de arguição de nulidade de sentença transitada em julgado por meio de simples petição juntada aos autos.
III. Razões de decidir
3. É inviável deduzir a pretensão de nulidade de sentença transitada em julgado por meio de simples petição nos autos, uma vez que, findada a prestação jurisdicional e estabilizada a coisa julgada, a sua desconstituição deve ser postulada por meio do ajuizamento de ação anulatória ou ação rescisória, se o caso, e não mediante simples petição ao Juízo de origem ou por meio de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
4. Recurso não conhecido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, II e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1846327, 0751548-51.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024; Acórdão 1181267, 0722438-80.2018.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/06/2019.